Tribunal: TJDFT
Processo: 0029169-77.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DO ITCMD. DESNECESSIDADE.
1. A matéria tratada na presente demanda mostra-se diversa daquela discutida no Tema 1074 do STJ, uma vez que a presente controvérsia diz respeito à possibilidade de homologação da partilha e expedição do formal independentemente do recolhimento prévio do ITCMD em sede de arrolamento comum, e não de arrolamento sumário. Dessa forma, não há que se falar em suspensão do feito.
2. “O art. 664, § 4o, do CPC deve ser interpretado em consonância com o art. 662, caput e § 2o, do CPC, de modo que não se exige a prévia comprovação do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis no procedimento de arrolamento comum. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1365357, 00043374620178070008, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Apelo não provido.